Tribunal: TJDFT
Processo: 0007026-36.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0007026-36.2007.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Em atenção à petição formulada pelos apelados (ID 39659856), intime-se o apelante BRB Banco de Brasília S.A para que informe se há proposta de acordo para a parte ANGELA MARIA GALVAO SANTOS. Brasília, DF, 27 de dezembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora